Tribunal: TJSP
Processo: 2240084-59.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade das rr. decisões agravadas por falta de fundamentação.
MONITÓRIA – A ação monitória é ação de conhecimento condenatória, com procedimento especial de cognição sumária, com o fim específico de formação de título executivo - Na ação monitória, o título executivo judicial fica constituído, (a) com o decurso do prazo para cumprimento do mandado e

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade das rr. decisões agravadas por falta de fundamentação.
MONITÓRIA – A ação monitória é ação de conhecimento condenatória, com procedimento especial de cognição sumária, com o fim específico de formação de título executivo - Na ação monitória, o título executivo judicial fica constituído, (a) com o decurso do prazo para cumprimento do mandado e oferecimento de embargos monitórios pela parte ré devedora, ou (b) com a sentença de rejeição dos embargos monitórios oferecidos pela parte devedora, ou pela remanescente do pedido, quando acolhidos, em parte, os embargos monitórios - As ações de conhecimento promovidas contra entidade em recuperação judicial devem prosseguir até a constituição do título executivo judicial, o que compreende, em caso de sentença condenatória de quantia ilíquida, o procedimento da liquidação de sentença até que seja determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado junto ao MM Juízo da Recuperação Judicial - Reforma das rr. decisões agravadas para afastar a determinação de suspensão da ação com relação à pessoa jurídica ré em recuperação judicial, com o prosseguimento do feito com relação a todos os réus, observando-se que contra a parte ré em recuperação judicial a ação monitória deve prosseguir até a constituição do título executivo judicial, o que acontece, (i) com o decurso do prazo para cumprimento do mandado e oferecimento de embargos monitórios pela parte ré devedora, ou (ii) com a sentença de rejeição dos embargos monitórios oferecidos pela parte devedora, ou pela remanescente do pedido, quando acolhidos, em parte, os embargos monitórios.
Recurso provido, com observação.